Tribunal: STF
Processo: Rcl 40986
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. DISTINÇÃO FÁTICA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 660 E 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1.  Inviável a aplicação do Tema 261-RG, invocado pela Reclamante, que trata da “cobrança de taxa de ocupação do solo e do espaço aéreo por poste de transmissão de energia elétrica”, já que falta aderência estrita com o ato reclamado.



    2.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660), bem como à questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional (Tema 181 – RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). Ausência de erro na aplicação da tese firmada pelo STF.



    3.   Não prospera o pleito de observância ao decidido na ADI 3.763, Relª. Minª. Cármen Lúcia, já que aludida ação não teve seu julgamento concluído, de modo que não há sequer tese firmada para que seja possível apontar violação ao decidido por Esta Corte.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.